Tribunal: TJDFT
Processo: 0736154-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME POR CRIME DE INJÚRIA. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. FALTA DE DESCRIÇÃO CIRCUNSTANCIADA DOS FATOS E DE INDÍCIOS DO DOLO ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto pela Querelante contra decisão que rejeitou queixa-crime ofertada em relação ao crime de injúria, sob fundamento de inépcia da peça acusatória e ausência de justa causa para deflagração da persecução penal (art. 395, I e III, do CPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a queixa-crime preenche os requisitos legais exigidos para a inicial acusatória, nos termos do art. 41 do CPP e (ii) aferir se há justa causa para a instauração da ação penal, a partir da demonstração mínima do elemento subjetivo do tipo penal (animus injuriandi).
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A queixa-crime não descreve o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, como exige o art. 41 do CPP, limitando-se a apresentar narrativa propositalmente parcial e desconexa, sem individualização adequada da conduta, contexto, motivação ou dinâmica precisa do episódio.
2. A omissão de elementos relevantes sobre a suposta provocação prévia da Querelante, bem como a ausência de esclarecimento sobre a brincadeira que teria desencadeado a reação da Querelada, prejudica a compreensão do caso e inviabiliza o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.
3. A análise do conjunto probatório revela ausência de indícios mínimos do dolo específico exigido para a configuração do crime de injúria, sendo insuficiente a mera exteriorização de palavras ofensivas ditas sob forte abalo emocional, em contexto de retorsão imediata a conduta provocadora da menor.
4. Demonstrado que a Querelada reagiu impulsivamente a perturbações noturnas realizadas por crianças, que resultaram em grave comprometimento do bem-estar de seu filho, criança portadora de espectro autista e em situação de fragilidade de saúde, a conduta enquadra-se na hipótese na excludente de punibilidade prevista no art. 140, § 1o, I, do CP (perdão judicial).
5. No caso concreto, a ausência de justa causa, nos termos do art. 395, III, do CPP, também decorre da inexistência de lastro probatório mínimo a indicar a presença do elemento subjetivo do tipo penal, conforme pacífica jurisprudência do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.